Tribunal: TJPA
Processo: 0800252-83.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800252-83.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, MARIA REGINA DE MELO

APELADO: MARIA REGINA DE MELO, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO E DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. LEI N° 377/2010 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA REDUÇÃO SALARIAL NÃO VERIFICADA. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS QUE NÃO INTEGRAM O VENCIMENTO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA REGINA DE MELO,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15783263) proferida por este Relator, por meio da qual conheci dos recursos de apelação, negando provimento ao recurso da parte autora e dando provimento ao apelo do Município, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, a garantia do direito constitucional da irredutibilidade salarial em relação ao Adicional de Regência de Classe.

Aduz que a regência de classe estava contida no art. 25, I, da Lei 377/2010, sendo que o §3° estabelecia a sua incorporação na remuneração do cargo efetivo quando o servidor permanecer ministrando aulas, de forma que se trata de um adicional permanente.

Aponta que a sua supressão sem observância da irredutibilidade salarial dos vencimentos do servidor é ilegal, por se tratar de um direito constitucionalmente assegurado, cuidando-se de direito adquirido.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento deste agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17784095).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como bem destacado na decisão agravada, a controvérsia posta aos autos na revogação da Lei nº 377/2010 pela Lei Complementar nº 001/2015 do Município de Medicilândia, que instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e revogou a lei anterior,
in verbis:

“Art. 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e, expressamente, a Lei nº 377/2010.”

A legislação municipal revogada, n° 377/2010, assim dispunha:

“Art. 9º - O cargo de professor está distribuído em uma única classe com cinco níveis da seguinte forma: I – Nível I – formação de nível médio, na modalidade (Antigo Magistério); II – Nível II – formação em área específica, de nível superior, em curso de licenciatura ou formação superior em área própria correspondente com complementação nos termos legais; III – Nível III – formação em nível de pós-graduação, especialização na área de docência, obtida em cursos com duração mínima de trezentos e sessenta (360) horas; IV – Nível IV – formação em nível de pós-graduação, mestrado na área de educação; V – Nível V – formação em nível de pós-graduação, doutorado na área de educação.”

“Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus à seguintes vantagens:
I – adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento
;
II – adicional de Titulação, incidente sobre o vencimento base, nos percentuais de
: a) 40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médico (magistério) b) 35% (trinta e cinco por cento) para especialistas sobre o piso salarial da graduação” c) 10% (dez por cento), para os possuidores de títulos de Mestre; sobre o piso salarial do especialista. d) 05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre. (...) § 3º - As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.”

Após, a Lei Complementar n° 001/2015 passou a fixar:

“Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais: I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical; II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical; III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical; IV - 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.” A passagem de um nível para o outro dar-se-á mediante a necessidade do quadro funcional, da disponibilidade financeira da Secretaria e será efetivada, após o requerimento no exercício financeiro seguinte.”

“Art. 19. Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens: I – gratificação de Ensino Especial, no percentual de 50% (cinquenta) do respectivo vencimento base, incidente sobre a quantidade de horas efetivamente trabalhadas em turma única de alunos portadores de necessidades educativas especiais. II – gratificação de 10% (dez por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado no Modular Rural, a título de ajuda de custo para o seu deslocamento; III – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotada na função de supervisor escolar, coordenador pedagógico, orientador educacional, secretário escolar, planejamento e inspeção; IV – Nas escolas onde estiver matriculado um número de alunos entre 100 (cem) e 249 (duzentos e quarenta e nove); será nomeado um professor responsável na modalidade administrativa com lotação de um turno, garantindo a gratificação de 10% (dez por cento) do vencimento base; V – gratificação de 50% (cinquenta por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado na função de Diretor; VI – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento básico para o servidor lotado na função de vice-diretor;”

A propósito, de início e sem delongas, observo que esta Corte já se pronunciou no que tange à esta situação do Município de Medicilândia, no sentido de reconhecer que a Lei n° 377/2010 deixou de produzir seus efeitos com a entrada em vigor da Lei n° 001/2015, sendo plenamente possível a revogação da lei anterior, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ADICIONAL DE TITULAÇÃO.
PROFESSORES MUNICIPAIS. MEDICILÂNDIA.
PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DEVIDO.
REVOGAÇÃO LEGAL POSTERIOR. DIREITO LIMITADO À VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR
. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ. 1- Não há se falar em intempestividade no recurso protocolizado em 23/09/2016, na medida em que as partes tiveram ciência da sentença em 10/08/2016 (quarta-feira), com termo inicial do prazo recursal em 11/08/2016. Sendo o prazo de 15 dias úteis, e em dobro em face da fazenda pública; e, considerando o feriado de 07/09/2016 (quinta-feira) e o ponto facultativo havido em 08/09/2016 (sexta-feira), ressoa que o termo final do prazo recursal era o dia 26/09/2016. Preliminar rejeitada; 2- Do cotejo dos argumentos recursais com os termos das informações prestadas, resulta que parte das matérias não foram veiculadas na peça de defesa, em violação ao disposto no parágrafo único, do art. 342, do CPC; a ensejar o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo ad quem, eis que não pode ser devolvido o que não fora dado ao exame; 3- Trata-se de reexame necessário e apelação interposta contra sentença, que, nos autos do mandado de segurança coletivo, concedeu a ordem, em antecipação de tutela, determinando que a autoridade apontada como coatora efetue o pagamento de adicional de titulação do cargo de professor em favor dos substituídos; bem como condenou o apelante em custas judiciais; 4- A previsão das alíneas “a” e “b”, do inciso II, do art. 25, da Lei Municipal nº 377/2010, é taxativa no tocante ao direito dos professores da rede municipal de Medicilândia, graduados e ocupantes de cargo de nível médio, e pós-graduados, ocupantes de cargo de nível superior, perceberem o adicional de titulação na ordem interpretativa da lei, deve ser dado cumprimento ao comando; 5- Refutadas as teses de natureza factual (cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; falta de previsão de fundos; e o cumprimento de políticas públicas, na medida do possível), porquanto não oponíveis diante do direito legalmente assegurado em favor dos substituídos. Precedentes do STJ; 6-
Quanto à revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela Lei Complementar Municipal nº 01/2015, com vigência a partir de sua edição (30/06/2015), e declaração expressa da revogação em tela, a medida tem amparo no §1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, o que faz denotar a limitação temporal do direito amparado pela lei revogada ao tempo de sua vigência; 7- Não há se falar em impossibilidade de revogação de Lei Ordinária por Lei Complementar. Esta importa em ato legislativo de aprovação mais complexa do que a Lei Ordinária, haja vista aquela exigir aprovação de maioria absoluta para sua edição, enquanto que esta exige maioria simples. Inteligência dos arts. 48 e 69 da CF;
8- A segurança concedida deve ser, portanto, limitada no tempo, para surtir efeitos a partir da data da propositura do writ, 23/02/2015 até 29/06/2012, último dia de vigência da Lei Municipal nº 377/2010, o que importa na reforma parcial da sentença, para conceder em parte a segurança, cingindo-se ao limite temporal em foco; 9- A condenação da fazenda pública em custas processuais merece reforma, diante da isenção encartada no art. 39 da Lei nº 6.830, de 1980, pelo que deve ser a verba excluída da condenação; 10- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 11- Reexame necessário conhecido e apelo conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(2019.01684589-40, 204.051, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23).

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. PROFESSORES MUNICIPAIS. PREVISÃO LEGAL. REVOGAÇÃO LEGAL POSTERIOR. DIREITO LIMITADO À VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. PROGRESSÃO HORIZONTAL. DECRETO RESTRINGIDO DIREITO AMPARADO POR LEI COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE DO DECRETO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. 1- Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação da sentença, que nos autos de Mandado de Segurança coletivo concedeu em parte a segurança, determinando que o Município proceda a progressão horizontal aos substituídos, bem como, condenou os apelantes em custas processuais, pois sucumbentes na maioria dos pedidos; 2- Nas razões recursais os apelantes suscitam a nulidade dos Decretos nº 049/2017 e 054/2017, que suprimiu a gratificação de regência de classe e retirou a progressão horizontal, respectivamente; pugnou ainda pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015; 3- 3- Em contrarrazões suscitada a
preliminar de intempestividade da apelação
. Não há se falar em intempestividade no recurso protocolizado em 26.04.2019, na medida em que as partes tiveram ciência da sentença com a sua publicação em 03.04.2019 (quarta-feira), com o termo inicial do prazo recursal em 04.04.2019 (quinta-feira). Sendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis e, considerando o ponto facultativo de 18.04.2019 (quinta-feira Santa) e 19.04.2019 (Feriado Nacional – Sexta-feira Santa), ressoa que o termo final do prazo recursal era o dia 26.04.2019. Preliminar rejeitada. 4- Os apelantes suscitaram o
incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015
, ao fundamento de que a matéria objeto do ato normativo deveria ter sido tratada por Lei Ordinária. Não há elementos para o reconhecimento da tese, eis que a Lei Orgânica do Município prevê que Lei Complementar regulamentará a criação de regime jurídico único dos servidores municipais e lei de criação de cargos, funções e empregos públicos. Nesse contexto rejeitado o incidente de inconstitucionalidade; 5-
Quanto à revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela Lei Complementar Municipal nº 01/2015, com vigência a partir de sua edição (30/06/2015), e declaração expressa da revogação em tela, a medida tem amparo no § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB, o que faz denotar a limitação temporal do direito amparado pela lei revogada ao tempo de sua vigência; nesse passo considerando a mudança operada pela Lei Complementar nº 001/2015, com a diminuição do percentual do adicional de titulação e a extinção do adicional de regência, não há que se falar na existência de direito líquido e certo a embasar a pretensão exposta; 6- O Decreto nº 054/2017, ao extrapolar sua função regulamentadora, restringindo o exercício de direito amparado na Lei Complementar nº 001/2017, incorreu em ilegalidade,
ao que deve ser mantida a sentença que determinou que o município procedesse com a progressão horizontal dos servidores que fazem jus a tal gratificação, em obediência ao disposto nos artigos 12 e 13 da Lei Complementar nº 001/2015; 7- Reexame necessário e apelação conhecidos.
Apelação improvida
. Em reexame sentença mantida.

(TJ-PA 00035433220178140072, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/07/2022)”

No bojo do julgado supracitado foi destacado, ainda, acerca da possibilidade de modificação e ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, o seguinte pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
MODIFICAÇÃO REGIME JURÍDICO. NOVO QUADRO PESSOAL.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ALEGADA REDUÇÃO SALARIAL. NÃO VERIFICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O Supremo Tribunal Federal e esta Corte consolidaram orientação segundo a qual o servidor público não possui direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos. Precedentes. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 50289 PR 2016/0051616-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)

Além disso, cediço que a noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido.

Isso porque, conforme inclusive indicado no art. 2°, VIII e IX, da Lei 377/2010 e art. 2°, V e VI, da LC 001/2015, a remuneração trata do valor do vencimento acrescido das vantagens pecuniárias específicas:

“Lei Municipal n° 377/2010: Art. 2° - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...] VIII - vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei; IX - Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas. (...)Art. 24 - A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei n° 11.738/08.” “Lei Complementar nº 001/2015: Art. 2° - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...] V - Vencimento retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei; VI - Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas; (...) Art. 17. A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei n° 11.738/08.”

Nesse sentido, é possível aferir que os adicionais de regência de classe e de titulação possuem caráter
propter laborem
, não se incluindo no vencimento do servidor, mas se tratando de vantagem que não gera direito adquirido ao seu recebimento.

Neste entendimento, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.
2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido". 3.
Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos".

(RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei) (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Com essa perspectiva, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO-SOME. TRANSITORIEDADE.
GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, assegura a percepção de gratificação correspondente a 100% sobre o vencimento-base, acrescido da gratificação de escolaridade, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME. 2. A gratificação SOME ostenta caráter pro labore faciendo, ou seja, somente se justifica enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação. Não sendo mais necessária a prestação do serviço na condição extraordinária, cessa o direito à percepção. 3.
As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente, não compõem a remuneração para qualquer efeito.
Inteligência do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 4.
O fato do apelado perceber a gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade, vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor e, portanto, não deve ser incorporada a remuneração
. Inocorrência de violação ao princípio da i irredutibilidade salarial. 5. Apelação conhecida e não provida. Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação. 6. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00068477920118140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/10/2018).

É válido mencionar que a jurisprudência que versa sobre a impossibilidade de redução no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, trata das hipóteses em que a redução total da remuneração aponta para decréscimo do valor do salário-hora, isto é, pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória, não sendo o caso dos autos. Ilustrativamente:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2.
Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5.
No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal
. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.

(STF. ARE 660010, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02- 2015)”

Por fim, faz-se essencial elencar que, ainda que assim não fosse, no caso dos autos, não restou demonstrada a suposta redução na remuneração total do servidor. A título de exemplificação, consta no contracheque de dezembro de 2016 o valor líquido de R$3.497,35(Id. 13838222 - Pág. 25) e, em dezembro de 2017, após a nova legislação, o valor líquido de R$3.041,98 (Id. 13838221 - Pág. 40).

Acrescente-se, ainda, que não consta em nenhum dos contracheques juntados demonstração de que o servidor sequer percebia o adicional de titulação discutido nos autos, mas apenas a gratificação de regência de classe.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024